Tribunal: STF
Processo: RE 113740
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
CONTAGEM DE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
NÃO PODE SER REAPRECIADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUESTÃO QUE JA
FOI JULGADA PELO S.T.F. EM HABEAS CORPUS CUJO ACÓRDÃO DE HÁ MUITO
TRANSITOU EM JULGADO PARA O ORA RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGOU PREJUDICADO.